Tribunal: STF
Processo: ARE 1333697
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MANDADO DE SEGURANÇA. ÍNDICE DE 26,05% (URP). SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ- CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
    1. NO CASO EM ANÁLISE, CONTROVERTE-SE SOBRE A REGULARIDADE DA SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DO ÍNDICE DE 26,05% (URP) NO CONTRACHEQUE DA PARTE IMPETRANTE, QUE TERIA SIDO EFETIVADA EM VIRTUDE DO CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO Nº 2.648/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
    2. O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE TRÊS GRUPOS DISTINTOS DE SERVIDORES QUE PERCEBIAM O PAGAMENTO DA PARCELA DECORRENTE DA URP (26,05%), EMANOU TRÊS ORIENTAÇÕES DIVERSAS, QUE PODEM SER ASSIM SINTETIZADAS: 1) SERVIDORES SUBSTITUÍDOS NA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA Nº 0117700- 88.1991.5.01.0024 (24ª VARA DO TRABALHO DO RJ) DEVEM TER A IMEDIATA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO ÍNDICE DE 26,05%, INDEPENDENTEMENTE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, EIS QUE JÁ EXERCIDOS NO ÂMBITO JUDICIAL; 2) SERVIDORES QUE TIVERAM, POR ATO ADMINISTRATIVO E SEM DECISÃO JUDICIAL, ESTENDIDO O BENEFÍCIO DE 26,05% A TÍTULO DE URP TÊM DIREITO À OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA ANTES DA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO; E 3) SERVIDORES ASSOCIADOS DA ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – ADUFRJ, À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 0084100-80.1990.5.01.0034 (34ª VARA DO TRABALHO DO RJ), MANTÊM O DIREITO A PERCEPÇÃO DA PARCELA.
    3. NESSE CONTEXTO, ANALISAR SE HOUVE QUALQUER IRREGULARIDADE NO CUMPRIMENTO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL (e-STJ Fl.285) DO RIO DE JANEIRO – UFRJ DAS DETERMINAÇÕES IMPOSTAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, PERPASSA, NECESSARIAMENTE, PELO ENQUADRAMENTO DA PARTE IMPETRANTE EM UM DOS GRUPOS ACIMA DETALHADOS. NO ENTANTO, DA DETIDA ANÁLISE DOS AUTOS, DEPREENDE-SE QUE A PARTE IMPETRANTE NÃO ACOSTOU ELEMENTOS QUE PERMITAM AFERIR O GRUPO DO QUAL FAZ PARTE, SENDO CERTO QUE O ÔNUS PROBATÓRIO LHE CABIA, MORMENTE TRATANDO-SE DE MANDADO DE SEGURANÇA.
    4. EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO SE REVELA SUFICIENTE QUE O DIREITO POSSA VIR A SER DEMONSTRADO, SENDO NECESSÁRIO QUE SEJA, DESDE A DATA DA IMPETRAÇÃO, INEQUIVOCAMENTE EXISTENTE E DEFINIDO NO SEU CONTEÚDO, INDEPENDENTEMENTE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR.
    5. NO CASO EM APREÇO, NÃO HÁ PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO PELA PARTE IMPETRANTE, NA MEDIDA EM QUE NÃO JUNTOU DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM EM QUE GRUPO SE ENQUADRA, NÃO SENDO SUFICIENTE, PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS.
    6. MERECE, POIS, SER EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E A CONSEQUENTE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
    7. IMPENDE CONSIGNAR, POR FIM, QUE, ANTE A CONSTATAÇÃO DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, INVIÁVEL EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA, FICA RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA ORDINÁRIA.
    8. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) artigo 5º, XXXV, LXIX, LIV e LV, CF/88; artigo 37, XV, CF/88; e 93, IX, CF/88. da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente